Tribunal: TJMT
Processo: 0040228-44.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040228-44.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), KARINE MEIRA DA CUNHA (VÍTIMA), KARINE MEIRA DA CUNHA - CPF: 050.825.161-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
ALMEJADO A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –
DE OFÍCIO
– RECONHECIMENTO DA EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA – EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
retroativa
é
medida
que se impõe se,
verificando-se o decurso do lapso temporal superior a 3 (três) anos
entre a data

d
o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,
sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional,
é o caso de reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, VI c/c artigo 110, caput, do Código Penal.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recurso, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Joelson Pereira da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Esp
ecializada

d
e Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo
129, §9º, II,
do código penal.

Em suas razões (Id.
208987191
),
a Defesa

postula
a absolvição do apelante, aduzindo, em
síntese
, a
insuficiência probatória
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
219344278
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa de ofício e pela prejudicialidade do mérito do apelo (id. 227802659).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 14 de abril de 2018, por volta das 05h10min, em
residência
particular localizada na Rodovia MT
– 251 Emanuel Pinheiro
,
C
ondomínio
R
esidencial
Valença
, apt. 03, bloco 03, Bairro Parque das Nações
, o acusado, ofendeu a integridade
física
da vítima Karine Meire da Cunha
, causando-lhe
diversas
lesões
, conforme demonstra laudo de exame de corpo
d
e delito (id.
203169483
-
p
ág.25/
29
)

Segundo consta na denúncia, o apelante e a vítima
conviveram
maritalmente por um ano e,
e um dia antes dos fatos, a ofendida e o denunciado tiveram uma discussão, ocasião em que o denunciado saiu de casa, retornando pela madrugada
sob o efeito de álcool, momento que começou agr
edir fisicamente a vítima,
deferindo-lhes
tapas, socos, chutes e empurrões

A denúncia foi recebida em
04 de março de 2020
.

A sentença foi
prolatada em
05 de fevereiro de 2024
, condenando o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto
.

Como visto,
a Defesa

postula
a absolvição do apelante,
aduzindo, em síntese, a ausência
a insuficiência probatória.

O Ministério Público foi cientificado da sentença (id
. 203172673
), e
não interpôs qualquer recurso até o momento
donde
,
tem-se que a condenação já transitou em julgado para a acusação, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Nesse contexto,
constata-se
o decurso do lapso temporal superior a
3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

Consoante dicção do art. 109, VI, do CP, a pena inferior a 01 (um) ano,
prescreve em

03 (três) anos
.

Desse modo, tendo em vista que a prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada
de ofício
ou
a requerimento das partes
, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal
, impondo-se o seu reconhecimento, na espécie
.

Com efeito
,
entre o recebimento da denúncia (04/03/2024) e a prolação da sentença condena
tória (05/02/2024)
, transcorreu mais de 03 (três) anos,
sem qualquer marco interruptivo que pudesse interromper o prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do
exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

pela prática do crime do artigo
129, §9º, II,
do Código Penal, pela ocorrê
ncia da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024